Tribunal: TJPA
Processo: 0008081-82.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008081-82.2016.8.14.0301

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno na apelação cível. Ação monitória contra a Fazenda Pública. Contrato administrativo de prestação de serviços. Notas fiscais desacompanhadas de atesto. Controvérsia fática relevante sobre execução contratual. Ausência de prova escrita idônea. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa prestadora de serviços de segurança contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação monitória e procedentes embargos monitórios, ao fundamento de insuficiência da prova escrita para demonstrar crédito decorrente de contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada, notadamente notas fiscais desacompanhadas de atesto, constitui prova escrita suficiente para aparelhar ação monitória contra a Fazenda Pública; (ii) verificar se a existência de controvérsia acerca da execução contratual e do valor devido impede o reconhecimento da pretensão monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita idônea, ainda que sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar, com grau mínimo de probabilidade, a existência, liquidez e exigibilidade do crédito (art. 700 do CPC).

4. Embora admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 339 do STJ, tal entendimento não dispensa a necessidade de suporte documental consistente.

5. Notas fiscais desacompanhadas de atesto administrativo e de elementos complementares que evidenciem a efetiva prestação dos serviços não são suficientes, por si sós, para comprovar o crédito em contexto de controvérsia fática relevante.

6. A existência de divergência quanto ao conteúdo do contrato, número de postos de vigilância, valores cobrados e regularidade da execução contratual evidencia a necessidade de dilação probatória incompatível com a via monitória.

7. A vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública pressupõe comprovação segura da prestação efetiva e regular dos serviços, o que não restou demonstrado.

8. Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i)

“A ação monitória contra a Fazenda Pública exige prova escrita idônea e suficiente, não sendo aptas, isoladamente, notas fiscais desacompanhadas de atesto quando presentes controvérsias relevantes acerca da execução contratual.”

(ii)

“A existência de controvérsia fática substancial sobre o cumprimento do contrato administrativo afasta a certeza e a liquidez do crédito, inviabilizando o uso da via monitória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 700 e 1.021; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 339; STJ, AgInt no AREsp 2251889/SE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0008081-82.2016.8.14.0301; Recorrente: Elite Serviços de Segurança Ltda.; Recorrido: Município de Belém; ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e voto.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 30 de abril a 08 de maio de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. contra decisão monocrática lançada ao ID 32982959, por meio da qual foi conhecido, porém desprovido, o recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação monitória e procedentes os embargos monitórios, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A decisão agravada assentou, em síntese, que os documentos apresentados com a petição inicial não eram suficientes para aparelhar a pretensão monitória, porquanto as notas fiscais nº 25028 e nº 25593 encontravam-se desacompanhadas de atesto da Administração, não demonstravam satisfatoriamente a efetiva execução contratual e, ademais, apresentavam valores considerados incompatíveis com a previsão contratual tomada como parâmetro pelo juízo de origem, o que comprometeria a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito cobrado. Acrescentou-se, ainda, que o contrato administrativo fora rescindido unilateralmente após curto período de execução, em contexto de alegado inadimplemento contratual reiterado, constando dos autos elementos indicativos de controvérsia fática substancial incompatível com a estreiteza cognitiva da ação monitória.

Em suas razões recursais de agravo interno (ID 33698815), a agravante sustenta, em parágrafo único e em tópicos articulados, que:

(i)

a decisão monocrática incorreu em formalismo excessivo ao reputar indispensável o atesto formal nas notas fiscais, embora existam nos autos documentos administrativos aptos a comprovar o início e a desimplantação dos serviços, os quais evidenciariam a efetiva execução contratual;

(ii)

houve erro de fato na apreciação da prova documental, pois a sentença e a decisão agravada teriam adotado contrato que previa apenas 3 postos de vigilância, quando, segundo afirma, o instrumento contratual efetivamente firmado entre as partes previa 4 postos e valor mensal de R$ 67.532,44, circunstância que afastaria a conclusão de duplicidade das notas fiscais;

(iii)

a alegação de inadimplemento absoluto não autorizaria a retenção integral do pagamento por serviços supostamente usufruídos pela Administração, sob pena de enriquecimento sem causa;

(iv)

a ordem de início dos serviços, a autorização de desimplantação e os protocolos de entrega documental constituiriam prova escrita suficiente para o manejo da ação monitória contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 339 do STJ;

(v)

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reformá-la, com o consequente acolhimento da pretensão monitória.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 35107762, o MUNICÍPIO DE BELÉM sustenta, em síntese, que:

(i)

a correção integral da decisão monocrática, por ter reconhecido a insuficiência do acervo probatório quanto à efetiva prestação dos serviços e à liquidez do crédito perseguido;

(ii)

a alegação de existência de contrato prevendo 4 postos configura inovação recursal, uma vez que a própria petição inicial e a documentação que a instruíram fariam referência a contrato com 3 postos e valor mensal de R$ 50.649,33;

(iii)

as notas fiscais foram emitidas com valores duplicados e em desconformidade com a avença, o que afasta a certeza do alegado crédito;

(iv)

não houve prova do adimplemento contratual nos moldes pactuados, inclusive diante dos registros de descumprimentos contratuais, penalidade administrativa, notícia de furto de veículo público por preposto da empresa e ausência de documentos aptos a demonstrar a correta prestação dos serviços;

(v)

ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se merece reforma a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela empresa agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação monitória ajuizada contra o Município de Belém, ao fundamento de que a documentação apresentada não se revela idônea, suficiente e apta a demonstrar, com o grau mínimo de certeza exigido pelo art. 700 do CPC, a existência, liquidez e exigibilidade do crédito alegadamente decorrente de contrato administrativo de prestação de serviços de vigilância.

Após detido reexame das razões recursais, concluo que não assiste razão à agravante.

Cumpre registrar, inicialmente, que o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil destina-se à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, incumbindo ao recorrente demonstrar, de modo objetivo, o desacerto do pronunciamento recorrido. Não se presta, portanto, à mera reiteração das teses anteriormente expendidas na apelação, sem o enfrentamento substancial das razões determinantes da decisão agravada.

No caso concreto, a decisão monocrática manteve a improcedência da pretensão monitória por fundamento central consistente na insuficiência da prova escrita apresentada para demonstrar a efetiva prestação dos serviços e o exato quantum devido. E esse fundamento, a meu sentir, permanece hígido.

Dispõe o art. 700 do CPC que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Embora seja pacífico o cabimento da ação monitória em face da Fazenda Pública, conforme orientação consolidada na Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça, isso não afasta a exigência de que a prova escrita seja minimamente consistente, apta a evidenciar a probabilidade qualificada da existência da obrigação, sobretudo quando se trata de relação jurídica fundada em contrato administrativo bilateral, em que a contraprestação estatal depende da regular comprovação do adimplemento contratual pela parte credora.

Na espécie, as notas fiscais nº 25028 e nº 25593, que embasam a cobrança, não vieram acompanhadas de atesto administrativo, tampouco se mostram, por si sós, suficientes para comprovar que os serviços foram prestados exatamente na extensão, intensidade e regularidade necessárias ao surgimento da obrigação de pagar. E não se está aqui a erigir o atesto formal à condição de requisito absoluto e insuperável, mas sim a reconhecer que, nas circunstâncias concretas destes autos, a sua ausência se soma a outros elementos que fragilizam de forma relevante a pretensão deduzida.

Isso porque a controvérsia não se resume a simples inadimplemento documental da Administração. Ao revés, os autos revelam cenário de acentuada controvérsia fática acerca do próprio cumprimento do contrato pela empresa autora. A sentença, mantida pela decisão agravada, registrou que as notas fiscais foram emitidas em valores considerados incompatíveis com a base contratual então apresentada, com aparente duplicidade de cobrança. Além disso, há referência a rescisão unilateral do ajuste por inadimplemento contratual, a penalidade administrativa aplicada à contratada, a reunião em que teriam sido apontados diversos descumprimentos e ao boletim de ocorrência relacionado a fato atribuído a preposto da empresa. Ainda que esses elementos, isoladamente, não definam por completo a inexistência do crédito, são suficientes para demonstrar que a pretensão não ostenta a linearidade probatória exigida para a via monitória.

A agravante sustenta que a decisão recorrida teria incorrido em erro de fato ao tomar por base contrato prevendo 3 postos de vigilância, quando existiria nos autos instrumento definitivo contemplando 4 postos. Todavia, também esse argumento não é suficiente para infirmar a conclusão adotada.

Em primeiro lugar, porque o agravado sustenta que a própria petição inicial foi estruturada a partir do contrato que previa 3 postos, inclusive com menção ao valor mensal de R$ 50.649,33, bem como ao ofício de implantação de postos que igualmente faria referência a apenas 3 postos. Em segundo lugar, porque a controvérsia acerca de qual instrumento efetivamente regeu a avença, bem como a correlação matemática entre o número de postos, os períodos trabalhados e os valores das notas fiscais, revela justamente a existência de matéria fático-probatória complexa, que desborda da cognição própria da ação monitória quando a documentação apresentada não se mostra, de plano, autoexplicativa, inequívoca e suficiente.

Não se pode olvidar que a ação monitória, embora admita cognição ampliável após a oposição de embargos, exige, desde sua propositura, um lastro documental bastante para inverter a iniciativa do contraditório. Se a prova escrita apresentada já nasce envolta em inconsistências relevantes quanto à extensão do objeto contratual, à correspondência dos valores cobrados e à própria regularidade da execução, mostra-se legítima a conclusão de que a via eleita não se presta ao reconhecimento da obrigação tal como deduzida.

Neste exato sentido, colaciono o julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA . DOCUMENTO HÁBIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . 1. "A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2 .015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" ( REsp n. 1.381.603/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016) . 2. No caso, tendo a Corte local asseverado expressamente a validade das provas que instruíram a ação monitória, eventual alteração das conclusões adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2251889 SE 2022/0366471-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Também não prospera a invocação da vedação ao enriquecimento sem causa.

É certo que a Administração Pública não pode se beneficiar de serviços efetivamente prestados sem a correspondente contraprestação. Contudo, a incidência desse postulado pressupõe demonstração minimamente segura de que houve prestação útil, regular e mensurável em favor do ente público, o que, repita-se, não restou devidamente comprovado no caso em exame. A simples alegação de que houve ordem de início e posterior desimplantação do serviço não basta, por si, para evidenciar que o contrato foi cumprido nos exatos termos pactuados, nem para superar os demais elementos de controvérsia constantes dos autos.

A agravante pretende extrair da ordem de início dos serviços, da autorização de desimplantação e dos protocolos de entrega documental a conclusão de que a prestação contratual restou incontroversa. Entretanto, tais documentos, embora indicativos da existência de relação contratual e de sua execução em algum grau, não resolvem os pontos nucleares da controvérsia: qual era o real conteúdo obrigacional da avença, quantos postos foram efetivamente implantados, em que períodos, com quais características, em conformidade ou não com as cláusulas contratuais e com qual repercussão econômica exata. Sem o deslinde seguro dessas questões, não há como reconhecer, na estreita moldura da monitória, a certeza e a exigibilidade do crédito pretendido.

Registre-se, ainda, que o recurso interno não trouxe elemento novo verdadeiramente apto a desconstituir o núcleo da decisão agravada. Limitou-se, em larga medida, a reproduzir a tese de que a documentação já seria suficiente e de que teria havido erro na leitura do contrato, sem afastar, de maneira robusta, a conclusão de que a pretensão depende de dilação probatória incompatível com o suporte documental apresentado.

Nesse contexto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 12/05/2026